Tribunal: TJPA
Processo: 0802259-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802259-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL CLONAGEM. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva o cancelamento do registro de propriedade do veículo.

2. Constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser cancelado o registro de propriedade do veículo, isso porque as alegações acerca da negativa de venda do veículo e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade do registro efetuado pela Autarquia de Trânsito.

3. Inexistindo argumentação suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito, deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4. Ademais, coaduna-se com o entendimento adotado pelo juízo de origem em relação à inexistência da demonstração de dano grave, uma vez que se trata de situação consolidada desde o ano de 2021.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802259-31.2024.8.14.0000
) interposto por IREMOC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.
0809699-48.2024.8.14.0301) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ademais, considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, a demanda requer a instrução adequada com o contraditório e cognição exauriente.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, conforme fundamentação supra.

CITE-SE
o
DETRAN/PA
, nos termos do §1º, art. 9º da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345 do CPC.

No mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Considerando que, além das unidades jurisdicionais discriminadas no art. 2º da Portaria nº 1.640/2021-GP, e das expansões promovidas pela Portaria nº 2.411/2021-GP, pela Portaria nº 3.293/2021-GP, pela Portaria nº 1124/2022-GP, pela Portaria nº 1553/2022-GP e pela Portaria nº 2042/2022-GP, o "Juízo 100% Digital" (Resolução nº 345/2020 do CNJ) passa a ser adotado nesta unidade jurisdicional, de acordo com o art. 2º da PORTARIA Nº 2341/2022-GP, DE 04 DE JULHO DE 2022.

INTIMEM-SE
as partes para que manifestem a opção pelo “Juízo 100% Digital”, devendo informar nos autos endereço eletrônico e um número de celular a fim de que as notificações e intimações possam ser realizadas por qualquer meio eletrônico.

Em caso de discordância, desde logo, este juízo propõe a possibilidade de atos isolados eletrônicos, tais como, a audiência e intimação, bem como outros, que as partes propuseram
(...)

Em suas razões, a Agravante aduz que é uma concessionária de veículos ‘Nissan’, trabalhando com a venda de automóveis novos e usados da montadora supracitada, bem como usados de outras fabricantes, além de oferecer os serviços de revisão, manutenção e venda de peças. Afirma que recebeu da fabricante o veículo Nissan Leaf Tekna B, ano/modelo 2021/2022, cor branca, chassi SJNFAAZE1NA133765, 0 Km, com a emissão da nota fiscal em 29/09/2021.

Assevera que, ao realizar tratativas para venda do veículo com um cliente, descobriu que o automóvel foi registrado no Estado do Pará pela Autarquia de trânsito agravada em nome de terceiro, o qual jamais teve contato com o veículo, haja vista que o veículo sempre esteve em posse da Recorrente no Estado do São Paulo.

Prossegue aduzindo que a ação do Órgão de Trânsito, possivelmente ocorreu com o registro de veículo “pirata” e decorre da desídia na checagem de documentos e vistoria do veículo.

Sustenta que as fotografias e o vídeo que junta com o recurso são suficientes para demonstrar que o veículo se encontra sob sua posse desde o ano de 2021 e que o prejuízo, com a não concessão da tutela de urgência, decorre da impossibilidade de comercializar o automóvel.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a baixa definitiva do emplacamento do veículo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva o cancelamento do registro de propriedade do veículo.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser cancelado o registro de propriedade do veículo,
isso porque as alegações acerca da negativa de venda do veículo e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade do registro efetuado pela Autarquia de Trânsito.

Desta forma, inexistindo demonstração suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. 1. A tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disciplinado no artigo 300 do CPC. 2. O auto de infração de trânsito, por constituir ato administrativo dotado de imperatividade, deve prevalecer quando não elidida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que o reveste, desde que não tenha desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

(TRF-4 - AG: 50447606720184040000 5044760-67.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação anulatória de auto de infração - Indeferimento da tutela de urgência - Manutenção
- Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau -
Ausência dos pressupostos legais - Conjunto probatório nos autos que não indica qualquer irregularidade na conduta administrativa - Presunção de legalidade dos atos administrativos
- Precedentes desta Corte de Justiça. R. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20854444020188260000 SP 2085444-40.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 22/05/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2018)

Ademais, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de origem em relação à inexistência da demonstração de dano grave, uma vez que se trata de situação consolidada desde o ano de 2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024